Tribunal: TJSP
Processo: 1115451-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Matéria cuja apreciação prescinde de dilação probatória (art. 370 do CPC). Julgamento antecipado. Possibilidade (art. 355, I, do CPC). Preliminar afastada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Aplicabilidade da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores à sua vigência e não adaptados. Reconhecimento. Efeitos futuros da Lei nova que alcançam os contratos cativos de longa duração. Precedentes. Tese de não incidência do aludido diploma normativo afastada.

Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora, idosa (87 anos), diagnosticada com fratura femural. Prescrição médica pela realização de procedimento cirúrgico, com implantação de prótese. Plano na modalidade "livre escolha". Autora que efetuou o pagamento integral dos serviços médicos prestados, solicitando o respectivo reembolso. Negativa de reembolso de parte dos materiais cirúrgicos, e reembolso parcial dos honorários médicos, nos limites do contrato. Prescrição que configura como único tratamento adequado para solução da moléstia, ausente provas que indiquem a equivalência entre as próteses cobertas pelo plano e aquela prescrita. Inaplicabilidade do art. 10, VII da Lei 9.656/98. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Reembolso parcial dos honorários médicos. Abusividade manifesta. Cláusula contratual que estabelece critérios de cálculo e limita os valores a serem restituídos. Ausência de informação clara e precisa acerca dos coeficientes para o cálculo. Desequilíbrio contratual reconhecido. Conduta que implica a concreta inutilidade do negócio jurídico. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Reembolso integral do procedimento e insumos cirúrgicos, bem como dos honorários médicos, devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.